Tribunal: TJMT
Processo: 1035612-07.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035612-07.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS - CNPJ: 29.744.778/0418-96 (EMBARGADO), ADRIANA IVONE MARTINS BASTOS - CPF: 134.569.278-19 (ADVOGADO), MONICA GAZAL MUNIZ - CPF: 802.900.271-87 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (EMBARGANTE), CAIO IGOR RODRIGUES FERNANDES - CPF: 067.273.771-03 (ADVOGADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 72.624.521/0001-20 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO CARVALHO DA SILVEIRA - CPF: 047.621.701-60 (ADVOGADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS - CNPJ: 29.744.778/0418-96 (EMBARGADO), ADRIANA IVONE MARTINS BASTOS - CPF: 134.569.278-19 (ADVOGADO), MONICA GAZAL MUNIZ - CPF: 802.900.271-87 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (EMBARGANTE), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 72.624.521/0001-20 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO CARVALHO DA SILVEIRA - CPF: 047.621.701-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – QUESTÃO AFETA À ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS VENDA DIRETA DE VEÍCULOS EM QUE O ESTADO DE ORIGEM DOS PRODUTOS É MINAS GERAIS - CONCESSIONÁRIA COM SEDE NO DISTRITO FEDERAL - RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO PELA CONCESSIONÁRIA QUE EFETUA A ENTREGA AO CONSUMIDOR FINAL - DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA ADQUIRENTE/AUTORA/APELADA (ESTADO DE MATO GROSSO) – INCIDÊNCIA DO CONVÊNIO ICMS N. 51/00 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM RAZÃO DA FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO AO DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – INEXISTÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeita-se a preliminar de decadência, formulada em vício no produto ou vício oculto, pois o caso não comporta tal análise, mas sim discussão acerca de cobrança tributária, por diferencial de alíquota em ICMS.

Aplica-se ao caso o Convênio ICMS n. 51/00, impondo-se à concessionária em que está localizada a concessionária que fará a entrega do veículo o pagamento do diferencial de alíquota (DIFAL) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), em se tratando de venda direta pela montadora ao consumidor final.

Em se tratando de falha de prestação de serviços, e sendo o caso de afronta ao direito do consumidor, quanto à aplicação de legislação tributária, respondem solidariamente aquelas que participaram na cadeia negocial de fornecimento dos serviços (montadora e concessionária distribuidora dos produtos).

À luz do artigo 1.022, não havendo vícios quanto ao acórdão embargado, mas somente tentativa de rediscussão do julgado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA (ID. Num. 268586757),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
1035612-07.2022.8.11.0041
, interpostos por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
e
IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS,
à unanimidade,
DESPROVEU OS APELOS INTERPOSTOS,

mantendo-se a sentença, que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais n. 1035612-07.2022.8.11.0041, movida pela
IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
,
JULGOU PROCEDENTE
a presente ação, nos termos do artigo 487, I do CPC,
RATIFICANDO
a tutela deferida, confirmando a obrigação das rés em realizar o pagamento do imposto ICMS DIFAL conforme guias emitidas pela SEFAZ/MT. E, ainda,
CONDENOU
a demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor total da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Em síntese, o Embargante alega que o acórdão possui vícios, eis que “(...) apesar de reconhecer que Embargante recolheu o ICMS incidente sobre a operação de forma correta ao Distrito Federal (local onde o veículo foi entregue), por força do previsto no Convênio ICMS nº 51/2000 e no art. 684 do RICMS/MT, contraditoriamente, entendeu que seria devido o pagamento de tributo ao Estado do Mato Grosso, por ocasião do emplacamento dos veículos”; que “(...) o r. acórdão embargado reconhece que as normas do Convênio ICMS nº 51/00 e do RICMS/MT determinam que a repartição do ICMS nas operações interestaduais de venda de veículos deve se dar exclusivamente entre os Estados de Minas Gerais (origem) e o Distrito Federal (onde está localizada a concessionária que realizou a entrega dos veículos). Todavia, condena a Embargante ao pagamento de tributo que sequer existe no ordenamento jurídico brasileiro. Esse entendimento leva, inclusive, a uma omissão pelo r. acórdão embagado, ao deixar de analisar que a manutenção desse entendimento imputa à Embargante obrigação tributária sem qualquer previsão legal que a estabeleça, afrontando diretamente o princípio da legalidade, previsto nos arts. 97, I, do CTN, e 150, I, da Constituição Federal, bem como da segurança jurídica e da confiança. Enseja, ainda, a bitributação, uma vez que será obrigada a pagar duas vezes o ICMS sobre a mesma operação, o que também é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro”.

Diz que “(...) o d. acórdão embargado foi obscuro ao entender que a Embargante estaria tentando responsabilizar o Estado do Mato Grosso, o que não seria possível na presente ação, em que se busca o reconhecimento do direito de particular que sequer foi ajuizada pela Embargante”.

Argumenta que “(...) Havendo ilegalidade por parte do Estado do Mato Grosso, de fato, tal questão deve ser resolvida na competente Câmara de Direito Público. No entanto, a obrigação de fazer objeto dessa ação cível perpassa justamente pela responsabilização da Embargante pelo pagamento de tributo ao Estado do Mato Grosso para que o particular possa emplacar o seu veículo (tributo esse que foi reconhecido como indevido pela sentença e pelo próprio acórdão embargado). E esse fato (responsabilização) é passível de análise e julgamento por esta d. Câmara, não havendo razões para alteração da competência em razão da matéria”.

Requer o acolhimento dos embargos, a fim de sanar os vícios apontados.

Prequestiona a matéria ventilada.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA (ID. Num. 268586757),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
1035612-07.2022.8.11.0041
, interpostos por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
e
IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS,
à unanimidade,
DESPROVEU OS APELOS INTERPOSTOS,

mantendo-se a sentença, que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais n. 1035612-07.2022.8.11.0041, movida por
IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
,
JULGOU PROCEDENTE
a presente ação, nos termos do artigo 487, I do CPC,
RATIFICANDO
a tutela deferida, confirmando a obrigação das rés em realizar o pagamento do imposto ICMS DIFAL conforme guias emitidas pela SEFAZ/MT. E, ainda,
CONDENOU
a demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor total da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Foi lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – QUESTÃO AFETA À ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS VENDA DIRETA DE VEÍCULOS EM QUE O ESTADO DE ORIGEM DOS PRODUTOS É MINAS GERAIS - CONCESSIONÁRIA COM SEDE NO DISTRITO FEDERAL - RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO PELA CONCESSIONÁRIA QUE EFETUA A ENTREGA AO CONSUMIDOR FINAL - DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA ADQUIRENTE/AUTORA/APELADA (ESTADO DE MATO GROSSO) – INCIDÊNCIA DO CONVÊNIO ICMS N. 51/00 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM RAZÃO DA FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO AO DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS.

Rejeita-se a preliminar de decadência, formulada em vício no produto ou vício oculto, pois o caso não comporta tal análise, mas sim discussão acerca de cobrança tributária, por diferencial de alíquota em ICMS.

Aplica-se ao caso o Convênio ICMS n. 51/00, impondo-se à concessionária em que está localizada a concessionária que fará a entrega do veículo o pagamento do diferencial de alíquota (DIFAL) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), em se tratando de venda direta pela montadora ao consumidor final.

Em se tratando de falha de prestação de serviços, e sendo o caso de afronta ao direito do consumidor, quanto à aplicação de legislação tributária, respondem solidariamente aquelas que participaram na cadeia negocial de fornecimento dos serviços (montadora e concessionária distribuidora dos produtos)”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em demais vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, mas sim tentativa de reanálise do julgado,
pois o acórdão foi claro ao dispor que o caso é de cobrança de diferencial de alíquotas (ICMS), por venda direta de veículos automotores, com necessidade de aplicação dos Termos do Convênio ICMS 51/2000, em razão de faturamento direito ao consumidoro, perante aquisição direta da fabricante/montadora, que entrega o bem pela concessionária envolvida na operação. E que, diante disso, ao remetente impõe o recolhimento do tributo correspondente ao diferencial de alíquota.

Nesse sentido, convém transcrever parte do acórdão:

“(...)
O objeto de mérito deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais n. 1035612-07.2022.8.11.0041, movida por IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, em face de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA e BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA, JULGOU PROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, I do CPC, RATIFICANDO a tutela deferida, confirmando a obrigação das rés em realizar o pagamento do imposto ICMS DIFAL conforme guias emitidas pela SEFAZ/MT. E, ainda, CONDENOU a demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor total da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Pois bem.

O caso em concreto versa sobre cobrança de diferencial de alíquotas de ICMS, em razão de venda direta de veículos automotores, conforme Notas Fiscais n5481421 e 5481420).

De modo que se mostra necessária a aplicação dos termos do Convênio ICMS 51/2000, de 15/09/2000, que incide em razão de faturamento direto ao consumidor, em razão de aquisição de veículos novos perante a fabricante/montadora, com a entrega do veículo pela concessionária envolvida na operação.

Tal situação impõe a aplicação inciso I, do § 1º, da cláusula primeira, eis que no que diz respeito ao diferencial de alíquota (DIFAL) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS entre o Estado da Concessionária e o Estado de Licenciamento do veículo, na hipótese de aquisição de veículo através de venda direta pela montadora ao consumidor final não contribuinte do imposto, ficará a cargo da Unidade Federada em que está localiza a concessionária que fará a entrega do veículo, nos termos do que preceitua o § 2°, cláusula primeira, do Convênio ICMS 51/00.

Nos termos do artigo155, incisos VII e VIII, alínea b, daConstituição Federal, a responsabilidade pelorecolhimentodo imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será atribuída aoremetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto.

Não cabe aqui buscar responsabilizar o Estado de Mato Grosso, com alegações de descumprimento de legislação específica. Poderia a parte Apelante buscar o direito que julga possuir em ação voltada contra o ente federado, em ação de natureza de direito público, questionando a legislação referente ao DIFAL (Diferença de Aliquota) de ICMS. Entretanto, aqui a questão tem ênfase em atividade e interesse particular (posto que a IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS busca o emplacamento de seu veículo, dentro dos parâmetros legais).

Nesse sentido, considera-se plausível a fundamentação da sentença, a qual reproduzo em parte:

“(...) No caso dos autos, a autora se insurge em face da cobrança por parte do SEFAZ-MT referente ao DIFAL do ICMS para proceder a regularização/emplacamento e licenciamento dos veículos adquiridos, objeto das NFe n° 5481421 e 5481420, que segundo suas alegações, se configura ilegal e abusiva, por estar exigindo de consumidor final não contribuinte do imposto, o diferencial de alíquotas sem que a situação entabulada nos autos permita a sua exigência daqueles que não são contribuintes.

Pois bem.

As operações de faturamento de veículo efetuadas direto da montadora para o consumidor estão disciplinadas no Convênio ICMS 51/2000, de 15/09/2000, (publicado no DOU em 20/09/2000), que dispõe:

“Cláusula primeira. Em relação às operações com veículos automotores novos, constantes nas posições 8429.59, 8433.59 e no capítulo 87, excluída a posição 8713, da Nomenclatura Brasileira de Mercadoria/Sistema Harmonizado - NBM/SH, em que ocorra faturamento direto ao consumidor pela montadora ou pelo importador, observar-se-ão as disposições deste convênio.

§ 1º O disposto neste convênio somente se aplica nos casos em que:

I - a entrega do veículo ao consumidor seja feita pela concessionária envolvida na operação;

II - a operação esteja sujeita ao regime de substituição tributária em relação a veículos novos.

§ 2º A parcela do imposto relativa à operação sujeita ao regime de sujeição passiva por substituição é devida à unidade federada de localização da concessionária que fará a entrega do veículo ao consumidor. [...]

Cláusula segunda. Para a aplicação do disposto neste convênio, a montadora e a importadora deverão:

I - emitir a Nota Fiscal de faturamento direto ao consumidor adquirente:

a) com duas vias adicionais, que, sem prejuízo da destinação das demais vias prevista na legislação, serão entregues:

1. uma via, à concessionária;

2. uma via, ao consumidor;

b) contendo, além dos demais requisitos, no campo “Informações Complementares”, as seguintes indicações:

1. a expressão “Faturamento Direto ao Consumidor - Convênio ICMS Nº 51/00, de 15 de setembro de 2000”.

2. detalhadamente as bases de cálculo relativas à operação do estabelecimento emitente e à operação sujeita ao regime de sujeição passiva por substituição, seguidas das parcelas do imposto decorrentes de cada uma delas;

3. dados identificativos da concessionária que efetuará a entrega do veículo ao consumidor adquirente;”

Da interpretação dos referidos dispositivos, entende-se que o Convênio ICMS nº 51/00 se aplica em relação às operações com veículos automotores novos, em que ocorra faturamento direto ao consumidor pela fabricante/montadora com a entrega do veículo ao consumidor final pela concessionária envolvida na operação, pelo que, dá análise das NFe n° 5481421 e 5481420, referido regramento incide no caso sub judice, em consonância com o inciso I, do § 1º, da cláusula primeira.

Posto isso, quanto ao diferencial de alíquota (DIFAL) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS entre o Estado da Concessionária e o Estado de Licenciamento do veículo, na hipótese de aquisição de veículo através de venda direta pela montadora ao consumidor final não contribuinte do imposto, ficará a cargo da Unidade Federada em que está localiza a concessionária que fará a entrega do veículo, nos termos do que preceitua o § 2°, cláusula primeira, do Convênio ICMS 51/00.

À propósito, dispõe o art. 155, incisos VII e VIII, alínea b, da Constituição Federal, que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será atribuída ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto.

Veja-se.

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual; VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto;”

Nessa seara, nas NFe n° 5481421 e 5481420, constam nos campos “cálculo do imposto” e “dados adicionais”, informações acerca do recolhimento do imposto com base no Convênio ICMS 51/00, de modo que, ao que tudo indica, fora feito o pagamento da diferença de alíquotas (DIFAL) do ICMS ao Estado de Mato Grosso pela Montadora.

Todavia, a autora restou impedida de realizar o emplacamento e licenciamento em razão da ausência do pagamento da diferença de alíquotas (DIFAL) do ICMS ao Estado de Mato Grosso.

Diante desse cenário, é evidente que a parte autora ficou privada do uso do automóvel adquirido, em grave falha na prestação dos serviços.

Cabe registrar que a relação jurídica estabelecida entre os litigantes revela prática de consumo, tendo em vista que a prestação de serviço de venda de veículos se insere dentro do conceito de fornecedor, ao ponto em que a aquisição do bem por seu adquirente atribui a este o caráter de consumidor final, conforme elementos estampados na lei de consumo (art. 3º, CDC).

Com efeito, a matéria em questão diz respeito ao dever de indenizar, tendo em vista que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus consumidores por defeitos relativos à prestação e execução do serviço contratado, assim como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14, CDC).

Em relação ao dano moral, válido pontuar que, para a configuração do dano moral da pessoa jurídica, é preciso demonstrar a mácula a honra objetiva, representada pela imagem da pessoa jurídica perante terceiros, sua reputação e respeitabilidade de seu nome comercial no mercado em que atua.

Não há nos autos provas de que a situação discutida tenha atingido as mencionadas esferas, pelo que não há como acolher o pedido indenizatório de danos morais.

Dessa forma, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, I do CPC, e por consequência RATIFICO a tutela deferida, confirmando a obrigação das rés em realizar o pagamento do imposto ICMS DIFAL conforme guias emitidas pela SEFAZ/MT”.

Portanto, descabida é a tese da Apelante, e perfeitamente aplicável o Código de Defesa Consumerista, sobretudo porque o veículo seria incorporado ao patrimônio da igreja.

Quanto à alegação de ausência de prejuízos, é evidente que ocorreu prejuízo de ordem material; no que tange ao pedido indenizatório, não há interesse recursal, pois a sentença não acolheu tal pretensão.

Quanto ao recurso interposto por BALI BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA, também não merece prosperar.

A responsabilidade entre as Apelantes é solidária, sendo possível e pertinente a propositura da ação também em face da concessionária, que fez parte da cadeia envolvendo o negócio. E como a Apelante foi responsável pela entrega dos automóveis é fato que participou da atividade.

Assim, há que ser negado provimento ao apelo.

Da mesma forma, despicienda é a tentativa de responsabilizar o Estado neste feito. Frise-se que a eventual ilegalidade de cobrança do ICMS DIFAL pelo Estado de Mato Grosso deve ser tratada em Câmara de julgamento de natureza pública; e não aqui, em que os interesses são particulares, e o viés é privado, envolvendo o negócio, a análise da obrigação de fazer e a reparação de danos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os apelos”.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, eis que ausentes os vícios apontados, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

Considere-se prequestionada a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025